Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714553-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA PAULA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se o pedido administrativo de afastamento foi analisado e se manifeste sobre eventual perda superveniente do objeto do presente writ. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator